Tribunal: TJDFT
Processo: 0738740-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. “MEIO-SUGADO”. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".
2. A ação de origem busca a anulação de ato administrativo que julgou o autor/recorrente “inapto” no teste “meio-sugado” e, por consequência, o eliminou do certame para provimento de cargos de Agente de Investigação da Polícia Civil do Distrito Federal. 2.1. Em razão da presunção de legalidade dos atos administrativos, mostra-se necessária a dilação probatória – com a consequente realização de perícia técnica – para apurar eventual desconformidade da avaliação com os critérios estabelecidos pela legislação de regência, o que impede a concessão da tutela de urgência almejada, em razão da ausência de probabilidade do direito. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.